Tribunal: TJDFT
Processo: 0702190-18.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PROCESSO EXTINTO POR ABANDONO DA CAUSA. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. IMPRESCINDIBILIDADE. ENUNCIADO No 240, DA SÚMULA DO STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. Aperfeiçoada a relação processual, para a extinção do processo por abandono da causa, é imprescindível o prévio requerimento da contraparte, consoante pacífico entendimento consagrado pelo Enunciado no 240, da Súmula do colendo STJ.
2. Apelo provido.